Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ADERÊNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO E DO REGULAMENTO. COBRANÇA SUPERIOR À SIMULAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL (R$ 3.000,00) MANTIDO.
1. Da Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcio consta o valor do bem, de R$ 77.100,00, a ser quitado em 39 parcelas a vencer, o que, por si só, perfaz um valor mensal superior à expectativa do consumidor, de R$ 700,00. Ademais, no documento resta consignado que o valor da primeira parcela seria de R$ 1.771,40 e estabelece a obrigação do consorciado ao pagamento de percentuais fixados sobre o valor do bem, correspondentes ao Fundo Comum, ao Fundo de Reserva, à Taxa de Administração, bem como ao Seguro Prestamista, contratado em separado.
2. Nas simulações efetuadas pela gerente do Recorrido sobressai, em letras vermelhas, que o cliente deve utilizar o Internet Banking ou o Portal do Consorciado para oferta de lance e visualização dos valores e percentuais exatos. No caso, o Recorrente espontaneamente anuiu com a aquisição de consórcio na modalidade PLANO FLEX e estava ciente da existência do Contrato e do Regulamento Geral do Consórcio registrados em cartório, bem como sobre a disponibilidade deste último no sítio do banco, cabendo ao contratante, a fim de mitigar eventuais prejuízos, diligenciar para obter todas as informações referentes ao consórcio firmado, conforme Enunciado 169 CJF/STJ: "o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo". Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1391754.
3. Responsabilidade civil. Tendo em vista o defeito no dever de informação da preposta do Banco, que frustrou a legítima expectativa do consumidor quanto ao serviço contratado, impõe-se ao Recorrido o dever de indenizar o Recorrente pelos danos morais experimentados. No que tange ao pedido de majoração do quantum fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Mantido o valor de R$ 3.000,00 pelos danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n.o 9.099/1995). Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.